Tribunal: TJES
Processo: 5007837-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Nº 5007837-22.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LORD TEL COMUNICAÇÕES LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NO ART. 11, DA LEI 6.830/80, POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO DEVEDOR DE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO BEM PENHORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A execução fiscal deve ser realizada no interesse do credor, conforme estabelece o artigo 797 do Código de Processo Civil. Assim, ainda que a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC e artigo 11 da Lei 6.830/80 não seja absoluta, esta deve ser observada sempre que possível. Isto é, o afastamento da penhora de bem imóvel (art. 11, IV, da LEF), em favorecimento de debêntures (art. 11, VIII, da LEF), deve acontecer apenas em situações excepcionais, nas quais reste evidenciado que tal medida é efetivamente necessária.
2) Portanto, a jurisprudência é clara ao estabelecer que, em se tratando de execução fiscal, o bem imóvel possui preferência em relação à debênture (que se enquadra no inciso atinente à direitos e ações), a teor do previsto no artigo 11 da Lei 6.830/80.
3) Não obstante, é de se ressaltar que a jurisprudência sinaliza ser do devedor o ônus de comprovar eventual necessidade de afastar ordem legal dos bens penhoráveis.
4) Por conseguinte, não havendo justificativa idônea para desrespeitar a ordem legal de preferência para penhora, deve ser rejeitada a pretensão da recorrente executada, no sentido de garantir a penhora por debênture. Entende-se que deve ser observada a ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei 6.830/80, por ausência de demonstração concreta por parte do devedor da necessidade de substituição do bem penhorável. Inclusive transcrevo julgados considerando a baixa liquidez e a difícil alienação das debêntures da Vale do Rio Doce.
5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, com a manutenção da decisão guerreada, que deferiu o requerimento do exequente agravado, formulado no item "ii" da ́petição id. 26273725, e determinou a penhora e avaliação da fração ideal de ¿ pertencente ao executado Ubirajara Ribeiro (CPF 903.457-547-00) sobre o lote 19 da quadra 2-F do loteamento Parque Residencial das Laranjeiras, Carapina, Serra/ES, matrícula nº 34737 do RGI da 2ª Zona de Serra (id. 25504703, fls. 3-5).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LORD TEL COMUNICAÇÕES LTDA (ANTIGO CENTRO ODONTOLÓGICO DR. UBIRAJARA RIBEIRO LTDA ME)
- id 5516094, no qual pretende a reforma do “decisum” objurgado (id
27667681
de primeira instância)
, que, em sede de “ação de execução fiscal” (n.º
5000016-06.2020.8.08.0021), proposta por
MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES
, deferiu o requerimento do exequente agravado, formulado no item "ii" da ́petição id. 26273725, e determinou a penhora e avaliação da fração ideal de ¿ pertencente ao executado Ubirajara Ribeiro (CPF 903.457-547-00) sobre o lote 19 da quadra 2-F do loteamento Parque Residencial das Laranjeiras, Carapina, Serra/ES, matrícula nº 34737 do RGI da 2ª Zona de Serra (id. 25504703, fls. 3-5).

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

O Julgador Singular, na decisão impugnada (id
27667681 de primeira instância)
, deferiu o requerimento formulado pelo exequente agravado no item "ii" da petição de id. 26273725, e determinou a expedição de precatória/mandado de penhora e avaliação da fração ideal de 1/6 pertencente ao executado UBIRAJARA RIBEIRO (CPF 903.457-547-00) sobre o lote 19 da quadra 2-F do loteamento Parque Residencial das Laranjeiras, Carapina, Serra/ES, matrícula nº 34737 do RGI da 2ª Zona de Serra (id. 25504703, p.3-5).

Entendeu o Magistrado Singular por acatar a recusa apresentada pelo credor quanto à oferta de debêntures da Vale do Rio Doce, “[...] porquanto há entendimento consolidado, no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as debêntures da Vale do Rio Doce possuem baixa liquidez e difícil alienação, sendo, portanto, legítima a recusa da parte exequente quando o executado as nomeia à penhora [...]”.

Nas razões do recurso, alega a agravante, essencialmente, que:
(i)
havendo diversos meios executivos igualmente eficientes, deve-se optar por aquele que ocasione menos prejuízo ao devedor;
(ii)
os debêntures possuem cotação em bolsa de valores e liquidez, podendo ser aceitos como garantia na execução fiscal; e
(iii)
a ordem do art. 11, da LEF, não é taxativa, oportunidade em que reforça a necessidade de observância do princípio da menor onerosidade para o executado.

Primeiramente, destaco que a execução fiscal deve ser realizada no interesse do credor, conforme estabelece o artigo 797 do Código de Processo Civil.

Assim, ainda que a ordem de preferência prevista no artigo 835 do CPC e artigo 11 da Lei 6.830/80 não seja absoluta, esta
deve ser observada sempre que possível
.

Isto é, o afastamento da penhora de bem imóvel (art. 11, IV, da LEF), em favorecimento de debêntures (art. 11, VIII, da LEF), deve acontecer apenas em situações excepcionais,
nas quais reste evidenciado que tal medida é efetivamente necessária
.

Nesse sentido, destaco os seguintes julgados, que corroboram a necessidade de observar a ordem de preferência prevista em Lei:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - CONSTRIÇÃO - BEM IMÓVEL - SUBSTITUIÇÃO - DEBÊNTURES - ORDEM DE PENHORA - OBSERVÂNCIA. É prerrogativa da exequente a recusa de bens ofertados à penhora, considerando-se a ordem legal prevista e diante de oferta de bem com baixa liquidez ou de difícil alienação.
A ordem de penhora prevista no art. 11 da Lei 6.830/80 não se reveste de caráter absoluto, mas deve observada para que se assegure não só a realização da execução da forma menos gravosa possível para o devedor como também a satisfação do credor de modo mais célere e eficiente, porque a duração razoável do processo está contemplada tanto na CR/88 como no CPC
.
A debênture é título de dívida emitido por empresa, portanto bem de valor mobiliário, representando garantia inferior ao bem imóvel penhorado, não havendo amparo legal para a sua substituição
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0106.18.003255-4/003, Relator: Des. Renato Dresch, 4ª Câmara Cível, J 19/08/2021, DJ 20/08/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO À PENHORA DE DEBÊNTURE EMITIDA PELA ELETROBRÁS. POSSIBILIDADE DE RECUSA PELO CREDOR. DECISÃO CONFIRMADA. PENHORA ON LINE DEFERIDA. MANUTENÇÃO.
Nada obstante a possibilidade de nomeação à penhora de debênture [...], válida se mostra a recusa do credor, ante a ordem de preferência estipulada no art. 11 da Lei nº 6.830/80.
Precedentes do STJ e desta Corte. Assim, deve ser mantida a decisão que determinou a penhora on line, porquanto ela torna a execução mais célere e efetiva AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJGO; Agravo de Instrumento n.º 5287910-38.2021.8.09.0000; Relator: Juiz Subst. Fabiano Abel de Aragão Fernandes; Segunda Câmara Cível; J 06/08/2021; DJEGO 10/08/2021).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEBÊNTURES DA CVRD OFERECIDAS À PENHORA. RECUSA. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. 1. Trata-se, na origem, de execução fiscal proposta em 2012, para cobrança de débito fiscal no valor de R$ 290.623,04 (duzentos e noventa mil, seiscentos e vinte e três reais e quatro centavos). 2. A executada, ora agravante, ofereceu à penhora 185 (cento e oitenta e cinco) debêntures da Companhia Vale do Rio Doce avaliados em R$ 100.024,62 (cem mil, vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos. fls. 383 e seguintes dos autos principais), tendo a exequente recusado o referido bem. 3.
O Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a penhora de debêntures, título executivo extrajudicial (art. 784,I, do CPC/15), seja em razão de possuir cotação em bolsa, caso em que se enquadraria no art. 835,III, do CPC/15 (título de crédito com cotação em bolsa), seja por constituir direito de crédito com garantias especiais, nos termos do art. 835, IX, também do CPC/15 (direitos e ações).
4.
Contudo, o fato de a debênture ser admitida como forma de garantia da execução fiscal não impõe a sua aceitação pelo credor ou pelo juízo, nos termos do art. 15, da LEF. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal de preferência dos bens penhoráveis, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor
. Precedentes: AgInt no AREsp 954.136/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 03/02/2017; AgInt no AREsp 907.319/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 25/10/2016. 5. No que concerne ao princípio da menor onerosidade apontado pela agravante, vale registrar que, se é correto afirmar que a execução se faz pelo modo menos gravoso para o executado, não menos correto é que o processo executivo não pode tramitar de maneira a inviabilizar a cobrança do crédito. 6. Agravo improvido. Embargos de declaração prejudicados (TRF 2ª R.; AI 0011530-76.2018.4.02.0000; Quarta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Luiz Antonio Soares; DEJF 12/11/2019).

Portanto, a jurisprudência é clara ao estabelecer que, em se tratando de execução fiscal, o bem imóvel possui preferência em relação à debênture (que se enquadra no inciso atinente à direitos e ações), a teor do previsto no artigo 11 da Lei 6.830/80.

Não obstante, é de se ressaltar que a jurisprudência sinaliza ser do devedor o ônus de comprovar eventual necessidade de afastar ordem legal dos bens penhoráveis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. Município de mesquita. Decisão agravada que indeferiu a penhora sobre o imóvel objeto da cobrança do débito fiscal. Execução que é feita no interesse do credor e não no do devedor, nos termos dos artigos 797 do CPC. Observância da gradação estabelecida pelo artigo 835 do CPC que não é impositiva, mas preferencial. Preferência por dinheiro que visa salvaguardar interesses do credor, e não do devedor.
Segundo entendimento do STJ, é do devedor "
o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis
.
" (AGRG no RESP 1523531/SP. Agravo regimental no Recurso Especial nº 2015/0067964-9. Relator: Ministro mauro campbell marques. Órgão julgador: Segunda turma. Data do julgamento: 09/06/2015. Dje 16/06/2015) [...] (TJRJ; Agravo de Instrumento n.º 0087619-94.2022.8.19.0000; Relatora: Desª Sandra Santarem Cardinali; Décima Quarta Câmara de Direito Privado; DORJ 24/03/2023).

[...] Ademais, o
C. STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, já consignou que em princípio, nos termos do art. 9º, III, da Lei nº 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal
.
É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada
, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CP (STJ, RESP 1337790/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 07/10/2013). lV.
Outrossim, aquela C. Corte também já se manifestou no sentido de que é legítima a recusa ou a substituição, pela Fazenda Pública, de bem nomeado à penhora em desacordo com a gradação legal prevista nos arts. 11 da Lei n. 6.830/80, e 655 do CPC, devendo a parte executada apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade para afastar a ordem legal
(AgInt no RESP 1605001/SC, Rel. Ministra Regina HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 25/10/2016). [...] Por sua vez, a exeqüente não concordou com a nomeação, em razão da difícil alienação e do não atendimento ao rol de preferência do art. 11 da LEF, requerendo a penhora on-line de ativos financeiros. VI.
Nesse cenário, inexistindo argumentação suficiente a alterar a ordem legal de nomeação à penhora, deve ser mantida a decisão agravada
. VII. Agravo de instrumento desprovido. (TRF 3ª R.; Agravo de Instrumento n.º 5027739-66.2022.4.03.0000; Relator: Des. Fed. Nelton Agnaldo Moraes dos Santos; Primeira Turma; J 10/03/2023; DEJF 16/03/2023).

Por conseguinte,
não havendo justificativa idônea para desrespeitar a ordem legal de preferência para penhora, deve ser rejeitada a pretensão da recorrente executada, no sentido de garantir a penhora por debênture. Entendo que deve ser observada a ordem de preferência estabelecida no
artigo 11 da Lei 6.830/80, por ausência de demonstração concreta por parte do devedor da necessidade de substituição do bem penhorável. Inclusive transcrevo julgados considerando a baixa liquidez e a difícil alienação das debêntures da Vale do Rio Doce:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. DEBÊNTURES DA CIA VALE DO RIO DOCE. RECUSA FUNDAMENTADA DO CREDOR. BAIXA LIQUIDEZ E DIFÍCIL ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL. I. O credor pode recusar bens nomeados à penhora, desde que o faça de forma fundamentada, já que a execução busca satisfazer os seus interesses. II.
Em razão da baixa liquidez e difícil alienação dos bens indicados à penhora - debêntures da Companhia Vale do Rio Doce -, válida a recusa por parte do Exequente
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0567.14.011616-9/001, Relator: Des. Washington Ferreira, 1ª Câmara Cível, J 02/08/2016, DJ 11/08/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA.
DEBÊNTURES DA VALE DO RIO DOCE. RECUSA LEGÍTIMA. TÍTULOS DE CRÉDITO DE DIFÍCIL COMERCIALIZAÇÃO
.
É legítima a recusa do exequente em aceitar bens de difícil comercialização que poderá ocasionar prejuízos à satisfação do crédito do credor
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0016.14.010953-5/001, Relatora: Desª Ângela de Lourdes Rodrigues, 8ª Câmara Cível, J 14/04/2016, DJ 26/04/2016).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto
por
LORD TEL COMUNICAÇÕES LTDA (ANTIGO CENTRO ODONTOLÓGICO DR. UBIRAJARA RIBEIRO LTDA ME)
- id 5516094
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada
(id
27667681
de primeira instância)
, que deferiu o requerimento do exequente agravado, formulado no item "ii" da ́petição id. 26273725, e determinou a penhora e avaliação da fração ideal de ¿ pertencente ao executado Ubirajara Ribeiro (CPF 903.457-547-00) sobre o lote 19 da quadra 2-F do loteamento Parque Residencial das Laranjeiras, Carapina, Serra/ES, matrícula nº 34737 do RGI da 2ª Zona de Serra (id. 25504703, fls. 3-5).

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/12/2023 às 16:15:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48690207122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)